Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE MENSALIDADES COM DESCONTO DE PREÇO POR RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual, uma das condições da ação, consubstancia-se na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, a própria contestação demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, o que demanda a prestação jurisdicional para solução da questão.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Cabia à instituição de ensino demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o do artigo 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum mantido.
6. Recurso conhecido e não provido.